Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700182-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MAISA DA SILVA DULCI MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso interposto contra a decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória 0775514-92.2023.8.07.0016. O que se observa é que o recurso manejado busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar a fim de que seja suspensa a exigência do requisito de residência médica para que a autora tome posse em cargo público. Em observância ao Princípio da Fungibilidade, possível o reconhecimento do presente “Recurso de Medida Cautelar” como Agravo de Instrumento, desde que preenchidos os requisitos para tanto. Nos termos do art. 80 do RITRJE/DF, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, observa-se que a decisão atacada poderia ser impugnada pela via do recurso de Agravo de Instrumento, em razão de tratar-se de hipótese de indeferimento de providência antecipatórias de tutela em Juizado Especial da Fazenda Pública. Verifica-se, ainda, que a distribuição do ““Recurso de Medida Cautelar” deu-se em 4/2/2024, sendo, portanto, tempestivo. No entanto, o Agravo de Instrumento é passível de recolhimento do preparo recursal, por meio da emissão de guia específica para tal. Assim, faculto o necessário recolhimento do preparo, bem como sua comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de restar inviabilizada a incidência do princípio da fungibilidade. Após, com ou sem recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator